Tribunal: TJDFT
Processo: 0711239-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711239-69.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILZO SILVA DE ANDRADE APELADO: G44 BRASIL S.A DESPACHO Na decisão ID 28886310, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento do IRDR 20 (processo n. 0740629-08.2020.8.07.0000). Conforme certidão de ID 40392460, referido incidente foi julgado, conforme ementa: “INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – NEGÓCIOS JURÍDICOS FIRMADOS COM O GRUPO ECONÔMICO DA G44 BRASIL – AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE – AJUIZAMENTO – FACULDADE LEGAL – CDC – INCIDÊNCIA – VARA DE FALÊNCIAS – VARAS CÍVEIS – COMPETÊNCIA – REQUISITOS – PREENCHIMENTO – ADMISSÃO PARCIAL DO INCIDENTE." Assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre o julgamento do IRDR 20. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator